Tribunal: TJMMG
Processo: 2000006-54.2020.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL SUSCITADA PELA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA - DISCUSSÃO QUE GUARDA
RELAÇÃO COM O MÉRITO - DELITO DE CORRUPÇÃO
PASSIVA - NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
REALIZADA - NÃO CONFIGURAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
- Deve ser conhecida a revisão criminal ajuizada, quando presentes
os requisitos para a sua admissibilidade, sendo que a pertinência
da pretensão deduzida na inicial deverá ser aferida quando do
exame do mérito da ação.
- Se a realização da interceptação telefônica se deu em
concordância com as determinações contidas na Lei n. 9.296/96,
incabível é o acolhimento da tese de nulidade do processo de
origem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000006-54.2020.9.13.0000 Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro Revisor: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – DISCUSSÃO QUE GUARDA RELAÇÃO COM O MÉRITO – DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Deve ser conhecida a revisão criminal ajuizada, quando presentes os requisitos para a sua admissibilidade, sendo que a pertinência da pretensão deduzida na inicial deverá ser aferida quando do exame do mérito da ação. - Se a realização da interceptação telefônica se deu em concordância com as determinações contidas na Lei n. 9.296/96, incabível é o acolhimento da tese de nulidade do processo de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Disney Dias Serafim e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Procurador de Justiça e, no mérito, em julgar improcedente o pedido de revisão criminal. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal, ajuizada por Disney Dias Serafim, em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, que julgou procedente a denúncia e condenou o requerente pela prática do delito previsto no art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto (evento 1, execumpr10 – p. 1/3). Em suas razões, a Defesa pugnou pela nulidade do processo de origem, com base no art. 551, alíneas “a” e c”, do Código de Processo Penal Militar. Para tanto, sustentou que não houve ordem judicial para que a PMMG efetuasse a interceptação telefônica, a qual foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória proferida em desfavor do requerente. Salientou, ainda, que o depoimento do Cap PM Geraldo Wellington Gonçalves Pereira corrobora a alegação de ilicitude do procedimento realizado, destacando que a interceptação telefônica foi realizada na residência do Comandante Loyola, com o uso de aparelhos pertencentes ao Serviço Secreto da PMMG, em desconformidade com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 decisão judicial, que indicava a Telemig como responsável para a execução do ato (evento 1, inic – p. 1/5). Distribuída a ação a este Relator, foi determinada a abertura de vista ao Procurador de Justiça oficiante perante esta Corte Castrense, nos termos do art. 194 do Regimento Interno do TJMMG (evento 5). Em parecer, o eminente Procurador de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional (evento 10). É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Embora o eminente Procurador de Justiça tenha-se manifestado pelo não conhecimento da revisão criminal, por considerar que a pretensão se trata de mero reexame de tese já enfrentada quando do julgamento do recurso de apelação criminal, entende-se que a prefacial não merece prosperar. Com a devida vênia, julga-se que é cabível o conhecimento da presente revisão criminal, a qual foi ajuizada com a finalidade de anular o processo de origem, sendo certo que a pertinência da pretensão deduzida na inicial deverá ser aferida quando do exame do mérito da ação. Nesse sentido, há precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO - DESCABIMENTO - PEDIDO CONHECIDO - PREFACIAL DEFENSIVA - NULIDADE DA SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS - REEXAME PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE ETÁRIA, MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA E REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA CARCERÁRIA - IMPERATIVIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA - PENA IN CONCRETO - PUNIBILIDADE EXTINTA - PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE DEFERIDO. 1. Se a parte é legítima, encontra-se representada por procurador legalmente habilitado e comprovou o trânsito em julgado da condenação, não havendo notícia de que tenha deduzido pedido revisional anterior, a análise quanto à existência ou não de razões para se rever o julgado trata-se de questão a ser examinada no mérito da revisão criminal. 2. O magistrado somente está adstrito à descrição fática do episódio, sendo irrelevante a classificação feita pelo órgão acusatório. Outrossim, só se deve declarar nulidade quando resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega. 3. Na revisão criminal, é vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir provas novas a respeito, sendo que este eg. Tribunal já decidiu, reiteradas vezes, que este instrumento não é uma segunda apelação que permita reexame dos elementos de convicção exaustivamente apreciados nas vias ordinárias. 4. Constatados injustiça e erro técnico no cálculo da pena privativa de liberdade do peticionante, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 imperioso promover-se nova dosimetria, adequando-se o patamar de sua condenação. 5. Ausente apelo ministerial, julga-se extinta a punibilidade do acusado (maior de 70 anos na data da sentença) pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, s e, entre os marcos interruptivos descritos no artigo 117 do CP, transcorreu tempo suficiente para operar-se a prescrição retroativa. 6. Pedido revisional julgado parcialmente procedente. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.18.025051-6/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 09/11/2018, publicação da súmula em 14/11/2018) (Destaca-se) EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINARES: NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO - NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE TERMO DE INDICIAMENTO - NÃO CABIMENTO - IRREGULARIDADE QUE NÃO MACULA A AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - MÉRITO: ABSOLVIÇÃO PELA PRECARIEDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE TESE JÁ APRECIADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA NOVA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CRIMINAL Nº 66, DO TJMG. - Comprovado o trânsito em julgado da sentença condenatória, deve ser conhecida a ação revisional, sendo certo que o pleito de não conhecimento da ação por tratar-se de reexame de provas se confunde com o mérito. - É cediço que o inquérito policial tem natureza meramente informativa, dispensável para a persecução penal, e sua finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos para o oferecimento da denúncia, sendo que eventuais irregularidades não maculam a ação penal, notadamente não demonstrado qualquer prejuízo à parte. - É cediço que a via revisional não se presta à rediscussão de matéria já analisada no juízo penal, salvo quando existir nova prova a respeito, a teor do enunciado da Súmula Criminal nº 66, deste Tribunal de Justiça. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.16.014235-2/000, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 21/11/2016, publicação da súmula em 07/12/2016) (Destaca-se) Logo, afasta-se a preliminar suscitada e conhece-se do pedido revisional, uma vez que estão presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o requerente e outros policiais militares, imputando a eles a prática dos crimes previstos no art. 308 (corrupção passiva) e no art. 319 (prevaricação), c/c o art. 53, §2º, incisos I e IV, todos do Código Penal Militar. Narra a denúncia que: [...] no final de 1.999, vários policiais militares integrantes da Polícia Ambiental, da Polícia Rodoviária Estadual e do 10º BPM, todos lotados na região de Montes Claros, MG, organizaram um esquema que possibilitava a passagem de caminhoneiros com a carga de carvão vegetal pelo posto de fiscalização, causando prejuízos ao erário público, contrariando a legislação vigente, mediante o recebimento de vantagem indevidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os caminhoneiros passavam pelo posto de fiscalização sem que a guia de transporte de carga de carvão vegetal fosse “vistada”, ou mesmo sem a emissão da referida guia, o que propiciava sonegação do ICMS e acarretava a valorização do produto perante os compradores que eram as siderúrgicas da região central do Estado. A organização criminosa era dividida em várias atividades: enquanto alguns trabalhavam no posto onde deveria ocorrer a fiscalização, liberando os caminhoneiros e recebendo as quantias em dinheiro, outros realizavam o monitoramento dos policiais militares de serviço que não estavam envolvidos na organização. Outro grupo de militares realizava o serviço de vigilância das vias de trânsito por onde passariam os caminhões, para saber se era realizada fiscalização por outros militares. Por fim, alguns integrantes controlavam as escalas de serviço, para assegurar que os militares participantes do esquema de corrupção estivessem de serviço, em locais estratégicos em que pudessem realizar as atividades mencionadas anteriormente [...] (evento 1, apelação4 – p. 4/5). Finda a instrução criminal, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) condenou o requerente pela prática do crime descrito no art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, sendo a condenação confirmada por este Tribunal de Justiça Militar, em sessão de julgamento realizada em 24 de maio de 2011 (Apelação Criminal n. 0000020-70.2000.9.13.0001 ou 2.752, acórdão – evento 1, apelação4 – p. 1/47). Registre-se que foi declarada extinta a punibilidade do requerente em relação ao delito previsto no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. A sentença condenatória transitou em julgado em 3 de junho de 2017 (evento 1, certjulg5 – p. 1/2). A defesa, por sua vez, ajuizou o presente pedido de revisão criminal, pleiteando a nulidade do processo de origem. Como cediço, a ação de revisão criminal tem por finalidade desconstituir sentença condenatória transitada em julgado quando estiver presente alguma das hipóteses elencadas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar, veja-se: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. In casu, a defesa do requerente aduziu que não houve ordem judicial para que a PMMG efetuasse a interceptação telefônica, a qual foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória proferida em desfavor do requerente. Salientou, ainda, que o depoimento do Cap PM Geraldo Wellington Gonçalves Pereira corrobora a alegação de ilicitude TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do procedimento realizado, destacando que a interceptação telefônica foi efetuada na residência do Comandante Loyola, com o uso de aparelhos pertencentes ao Serviço Secreto da PMMG, em desconformidade com a decisão judicial, que indicava a Telemig como responsável para a execução do ato. Por fim, pleiteou a nulidade do processo de origem (evento 1, inic – p. 1/5). Conquanto a defesa tenha ajuizado a presente revisão criminal com respaldo nas alíneas “a” e c” do art. 551 do Código de Processo Penal Militar, observa-se que ela não apresentou qualquer argumento no sentido de que a sentença condenatória tenha sido contrária à evidência dos autos e sequer mencionou a existência de prova nova, tendo-se limitado a sustentar a ilicitude da interceptação telefônica realizada, o que, no seu entender, ensejaria a nulidade do processo de origem. Ressalte-se que a nulidade do processo, apesar de não constar expressamente no rol das hipóteses de ajuizamento da ação de revisão criminal, previsto no art. 551 do Código de Processo Penal Militar, encontra amparo no art. 558 do referido diploma legal, o qual dispõe que a nulidade do processo pode ser um dos resultados possíveis ante o julgamento procedente do pedido revisional. Nesse sentido é a lição de Renato Brasileiro de Lima, ao tratar sobre as hipóteses de cabimento da revisão criminal previstas na legislação processual penal comum, sendo que tal entendimento também pode ser estendido ao Código de Processo Penal Militar, diante da similitude dos respectivos dispositivos. Veja-se: [...] A sentença condenatória ou absolutória imprópria com trânsito em julgado pode ser revista nas seguintes hipóteses: 1) violação ao texto expresso da lei penal; 2) contrariedade à evidência dos autos; 3) sentença fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 4) descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da pena; 5) configuração de nulidade do processo. As quatro primeiras hipóteses estão previstas expressamente no art. 621 do CPP. Do art. 626 do CPP é extraída a última hipótese, consoante entendimento da doutrina e jurisprudência [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.906/1.907) (Destaca-se) A propósito, confira-se precedente sobre o tema: EMENTA: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES TAXATIVAS. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO E FIXAÇÃO DAS PENAS. DESCABIMENTO. 1. A revisão criminal tem hipóteses de cabimento restritas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal, ou quando presente a nulidade absoluta da condenação criminal, na forma do art. 626 do mesmo Diploma. 2. Improcedência da revisão criminal. Correção de erro material. (TRF4 5014143-90.2019.4.04.0000, QUARTA SEÇÃO, Relator CARLOS EDUARDO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 03/09/2019) (Destaca-se) Todavia, no caso em comento, infere-se que a tese de nulidade da interceptação telefônica, em virtude de o ato ter sido executado pela PMMG, em desconformidade com a decisão judicial, que indicava a Telemig como responsável, não merece prosperar, conforme compreensão apresentada pelo Órgão Julgador, quando do julgamento do recurso de apelação. Confira-se: [...] Inicialmente deve-se mencionar que o CPPM, em seu artigo 8º e alíneas, estabelecem a competência da polícia judiciária militar, na apuração dos crimes sujeitos à jurisdição militar. A Polícia Militar de Minas Gerais possui uma Diretoria Técnica de Sistemas onde funciona o Centro de Tecnologia e Telecomunicação. Dispõe de recursos técnicos com pessoal capacitado, tendo inclusive já realizado vários serviços em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Federal, que culminou com a desarticulação de quadrilhas de sequestradores e assaltantes de bancos em Minas Gerias. Além das várias competências constitucionais que são afetas, a Polícia Militar também exerce a função de polícia judiciária, na apuração dos ilícitos penais militares que lhe são afetos. A jurisprudência em tais casos vem se manifestando no sentido de que feitura da interceptação telefônica realizada pela Polícia Militar não invalida a prova [...] Ademais o art. 7º da Lei 9.296/96, estabelece: “Para os procedimentos de interceptação telefônica de que esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público”. Ora, a PMMG encontrou sérias dificuldades de operacionalização da ordem judicial de interceptação junto à concessionária operadora de telefonia dos serviços técnicos, mas não os obteve e dispõe dos mesmos recursos, não há nenhum impedimento da própria PMMG realizar. Resolveu desta forma executá-los. [...] Da mesma forma, não há nulidade a ser reconhecida em razão da medida ter sido executada pela Polícia Militar. Ora, a ação da PMMG obedeceu à supremacia do interesse público, visando a persecução da verdade dos fatos e a apuração de delitos que supostamente eram cometidos por seus integrantes. É permitido à autoridade policial desenvolver e conduzir diligência necessária para apuração dos fatos, desde que observados os limites legais, como ocorreu no caso em tela. Não há, no nosso ordenamento jurídico, disposição legal que impeça a Polícia Militar de efetuar escutas telefônicas [...] (evento 1, apelação4, p.17/18; 26) De acordo com o art. 8º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, compete à polícia judiciária militar apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar, e sua autoria. Logo, diante da prática de crimes militares, verifica-se que, in casu, a competência para realizar a interceptação telefônica pertencia à Polícia Militar. Não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a execução da interceptação telefônica pela Polícia Militar não configura nulidade, mesmo em se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 tratando de crimes que não sejam militares e que não estejam sujeitos à jurisdição militar. Veja-se: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E ESTELIONATO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. VIA INADEQUADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONDUÇÃO DOS TRABALHOS. AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR. ILEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. ELABORAÇÃO PELO PARQUET. MEDIDA CONSTRITIVA DEFERIDA POR MAGISTRADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, inviável o seu conhecimento, restando apenas a avaliação de flagrante ilegalidade. 2. A interpretação do artigo 6.º da Lei n.º 9.296/96 não pode ser demasiadamente estrita, sob pena de degenerar em ineficácia, entendendo-se, assim, que a condução dos trabalhos de interceptação telefônica por órgão da Polícia Militar - Agência de Inteligência - não implica ilegitimidade na execução da medida constritiva. 3. Não obstante a estruturação das polícias com a atribuição de especialidades para cada órgão, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública, escopo comum a todos os entes policiais. 4. O requerimento para a medida excepcional foi efetivado pelo Ministério Público Estadual e deferido pela autoridade judicial, não se configurando qualquer eiva em dado proceder. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 328.915/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015) (Destaca-se) HABEAS CORPUS. ARTS 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. ARGUIDA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPROCEDÊNCIA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES. DESNECESSIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. As interceptações telefônicas questionadas no presente writ foram realizadas a pedido do Ministério Público e autorizadas pelo Juízo competente, em estrita observância à legislação de regência. 2. A monitoração dos terminais telefônicos por agentes da polícia militar, os quais também elaboraram o relatório final dos trabalhos investigativos, não constitui nulidade. Com efeito, já decidiu esta Corte Superior de Justiça no sentido de que "[a] interpretação do art. 6.º da Lei 9.296/96 não pode ser demasiadamente estrita, sob pena de degenerar em ineficácia. Assim, a condução dos trabalhos de interceptação telefônica por órgão da Secretaria de Segurança Pública, no qual se encontram alocados policiais, civis e militares, não implica ilegitimidade na execução da medida constritiva." (HC 57118/RJ, 6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 19/10/2009.) 3. "O disposto no art. 6º, § 1º, da Lei federal n.º 9.296, de 24 de julho de 1996, só comporta a interpretação sensata de que, salvo para fim ulterior, só é exigível, na formalização da prova de interceptação telefônica, a transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 para esclarecer sobre os fatos da causa sub iudice." (STF, Inq 2.424/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/03/2010). É completamente despicienda a degravação de todas as conversas interceptadas, especialmente as que nada se referem aos fatos. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 206.550/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013) (Destaca-se) Registre-se que, embora o magistrado tenha determinado que a Telemig realizasse a interceptação, a sua execução pela PMMG não configura qualquer ilegalidade, pois, a teor do disposto no art. 6º da Lei n. 9.296/96, “deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação [...]”, lembrando-se que, no contexto da referida lei, o termo “autoridade policial” deve ser interpretado de forma ampla, não se restringindo à Polícia Civil. Não bastasse, o art. 7º da mencionada lei preconiza que a autoridade policial, caso não disponha de meios próprios para a realização dos procedimentos de interceptação, poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público. Portanto, conclui-se que, no caso em apreço, a execução da interceptação telefônica se deu em concordância com as determinações contidas na Lei n. 9.296/96, de modo que não se observa a ocorrência de qualquer ilicitude apta a ensejar a nulidade do processo de origem. Nesse compasso, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR: - NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - DESCABIMENTO - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REDUÇÃO - MINORANTE ESTATUÍDA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - APLICABILIDADE - REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1- Não há nulidade quando as interceptações telefônicas cumprem os requisitos previstos na Lei nº 9.296/96, mormente quando não houver comprovação de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. 2- A materialidade e a autoria quanto ao delito de tráfico de drogas, se comprovadas, conduzem à manutenção da condenação nas sanções do art.33 da Lei 11.343/06. 3- O art. 28 da Lei 11.343/06 somente deve ser aplicado quando demonstrado que a droga apreendida seria destinada ao uso pessoal.3- A reincidência é causa obstativa do reconhecimento da Minorante estatuída no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 4- As Circunstâncias Judiciais quando totalmente favoráveis autorizam a redução da pena-base ao patamar mínimo legal. 5- A Minorante estatuída no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 deve ser reconhecida, quando constatada a Primariedade, a inexistência de Antecedentes Criminais e a Ausência de Dedicação a Atividades Criminosas e Integração a Organização Criminosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 6- Preenchidos os requisitos estatuídos nos art. 33, § 2º, "c", c/c §3º, e art. 44, ambos do CP, é possível o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0035.14.007293-1/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020) (Destaca-se) EMENTA: CRIMINAL - NULIDADE DO PROCESSO - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E LITISPENDÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DELITOS DEVIDAMENTE CARACTERIZADOS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - MINORANTE DO § 4º, DA LEI 11.343/06 - INAPLICABILIDADE - DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ARTIGO 40, IV e VI, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE. 1) Realizada a interceptação telefônica de forma legal e legítima, obedecendo os ditames da Lei 9.296/96, as informações e provas coletadas são indiscutivelmente lícitas. 2) Demonstrado que os processos relacionados pela defesa do apelante versam sobre eventos danosos diferentes, e inexistindo identidade dos fatos, não é cabível o reconhecimento da litispendência. 3) Comprovadas as ocorrências dos crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa, hão de ser mantidas as condenações dos apelantes. 4) Restando demonstrado que os apelantes se dedicam a atividades criminosas, integrando organização criminosa, não é possível a incidência da causa especial de diminuição de penas prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. 5) Restando demonstrado que os apelantes praticaram os delitos mediante emprego de arma de fogo e envolveram e visaram atingir adolescentes no tráfico de drogas, é de rigor o reconhecimento das causas de aumento de pena dispostas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06. 06) Rejeição das preliminares e desprovimento aos recursos são medidas que se impõem. (TJMG - Apelação Criminal 1.0209.16.003386-3/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020) (Destaca-se) Saliente-se, ainda, que a sentença condenatória proferida em desfavor do requerente não se apoiou exclusivamente no conteúdo da interceptação telefônica, mas também na prova testemunhal colhida ao longo da persecução criminal, inexistindo, portanto, erro judiciário a ser corrigido por meio da presente revisão criminal. Assim, não constatada a nulidade apontada pelo requerente na inicial, incabível é o deferimento do pedido revisional. Diante do exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO suscitada pelo eminente Procurador de Justiça e, no mérito, julga-se IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, em razão da ausência de comprovação das hipóteses previstas nos artigos 551 e 558, ambos do Código de Processo Penal Militar, necessárias para seu acolhimento. DES. RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. magistrados, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, passar pela preliminar e julgar improcedente o pedido revisional. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator, para rejeitar a preliminar de não conhecimento da ação e, no mérito, julgar improcedente a revisão criminal. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de julho de 2020. Des. Fernando Armando Ribeiro Relator